Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726077-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS SALES PADILHA REPRESENTANTE LEGAL: URSULA SALES PADILHA D E S P A C H O Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conforme decisão de ID 48702448. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator